Tribunal: TJSP
Processo: 1031830-03.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL O RESIDENCIAL – VALORES PAGOS À ANTERIOR INVENTARIANTE, CONFORME ELA PRÓPRIA ADMITIU EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - COBRANÇA RENOVADA POR NOVO INVENTARIANTE – DESCABIMENTO - DÍVIDA RECONHECIDA COMO QUITADA POR QUEM TINHA O PODER DE FAZÊ-LO - IMPUGNAÇÃO DO NOVO INVENTARIANTE ÁS CONTAS PRESTADAS POR SUA ANTECESSORA - IRRELEVÂNCIA - FATO QUE NÃO RESULTA

Ementa:
COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL O RESIDENCIAL – VALORES PAGOS À ANTERIOR INVENTARIANTE, CONFORME ELA PRÓPRIA ADMITIU EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - COBRANÇA RENOVADA POR NOVO INVENTARIANTE – DESCABIMENTO - DÍVIDA RECONHECIDA COMO QUITADA POR QUEM TINHA O PODER DE FAZÊ-LO - IMPUGNAÇÃO DO NOVO INVENTARIANTE ÁS CONTAS PRESTADAS POR SUA ANTECESSORA - IRRELEVÂNCIA - FATO QUE NÃO RESULTA EM NOVA COBRANÇA DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINÁRIO, MAS EM DIREITO DE CRÉDITO DO ESPÓLIO A SER EXERCIDO CONTRA A ANTERIOR INVENTARIANTE - AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO